Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722272-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ernani Tibério Pereira da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação à penhora sob o fundamento de que é possível o bloqueio judicial em conta bancária no limite de 30% dos rendimentos do devedor (ID 17595153). Sustenta o agravante a impenhorabilidade absoluta da verba de natureza alimentar, ainda que parcial, sob pena de comprometer o próprio sustento e de sua família. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o desbloqueio imediato e, ao final, a reforma da decisão agravada. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que aufere renda baixa, sendo o único responsável pelo sustento de sua família, uma vez que sua esposa está desempregada e, atualmente, necessita dedicar-se exclusivamente aos dois filhos do casal, um com 4 anos e a outra com 2 anos de idade, haja vista a pandemia causada pelo vírus da COVID-19, que gerou o fechamento das instituições escolares. Primeiramente, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, sequer juntada aos autos, para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. In casu, o contracheque de maio do corrente ano indica que o recorrente percebe rendimentos líquidos no valor de R$4.456,36, o que permite, a princípio, o afastamento da presunção de pobreza (ID 17595152 - p. 9). Nada obstante, não trouxe o agravante os comprovantes das alegadas despesas com a própria subsistência e da família, a fim de demonstrar o efetivo alcance do comprometimento da renda que aufere. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, gastos com necessidades básicas, além da declaração de hipossuficiência assinada. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora